Tribunal: TJES
Processo: 5003841-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003841-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RECORRIDO: CHRISTIAN IBRAHIM DIAS DIB
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5003841-80.2023.8.08.0011

Recorrente: CHRISTIAN IBRAHIM DIAS DIB

Recorrido: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

Relator: O Sr. JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU UM CONTRATO DE INTERCÂMBIO PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA COM A REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 9.499,00. OCORRE QUE, NO ANO DE 2020, COMO É FATO NOTÓRIO, A PANDEMIA DE COVID-19 SE ALASTROU PELO MUNDO, DE MODO QUE, EM 17 DE MARÇO DE 2020 A EMBAIXADA AMERICANA NO BRASIL SUSPENDEU A EMISSÃO DE VISTO PARA ENTRADA NOS ESTADOS UNIDOS E OS VOOS PARA TAL PAÍS FORAM CANCELADOS. DESSE MODO, O AUTOR SOLICITOU À RÉ, EM REUNIÃO OCORRIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESTA, O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA. TODAVIA, A REQUERIDA CONDICIONOU A RESCISÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO MEDIANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 30%, O QUE ENTENDE COMO ABUSIVAS. EM RAZÃO DISSO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE A RESCISÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO APENAS É POSSÍVEL SE ABATIDO O VALOR DA MULTA DE TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR DA AVENÇA, PREVISTA PARA O CASO DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO.
ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
julgo procedente em parte
o pedido autoral, e
declaro
rescindido o contrato, objeto desta demanda, além de
declara
a abusividade das multas/taxas nele previstas, afastando sua incidência por completo. Por conseguinte,
condeno
a ré a restituir ao autor o valor pago de R$ 9.499,00 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com juros da citação e correção monetária da data de propositura da demanda.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JULGADOR
A QUO
PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AFASTAR O ART. 2º,§7º E 8º, DA LEI Nº 14.046/2020, E INOBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX DA CF/88, E AOS ART. 11 E ART. 489, II DO CPC. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REFORMA INTEGRAL DO DECISUM, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DO REQUERENTE. OU, AINDA, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SE RECONHEÇA A LEGALIDADE DO DESCONTO DA TAXA DE CONSULTORIA, NOS TERMOS DO ART. 2º, §§7º E 8º, DA LEI 14.046/2020.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE, EM SUA TOTALIDADE, A SENTENÇA RECORRIDA, CONDENANDO-SE, AINDA, CONSEQUENTEMENTE, O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (
6). DA QUESTÃO PROCESSUAL

ALUSIVO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA DE PISO, NÃO VISLUMBRO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO BOJO DA REFERIDA DECISÃO, VEZ QUE ESTA ENCONTRA-SE CONFORME OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 489 DO CPC. OUTROSSIM,
COM EFEITO, VALE SALIENTAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. DESTE MODO, AUSENTE O VÍCIO ALEGADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO COMANDO DECISÓRIO.
PRELIMINARES AFASTADAS
.
(7). MÉRITO RECURSAL.
O PRESENTE CASO É UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS AS PARTES AMOLDAM-SE AOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR CONSTANTES DOS ARTIGOS 2º E 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, RESTOU INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A SUA RESCISÃO PROMOVIDA PELA PARTE CONTRATANTE, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O INTERCÂMBIO DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. NO QUE PERTINE AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.046/20, ENTENDO PELA SUA APLICAÇÃO, UMA VEZ QUE A EMPRESA DE INTERCÂMBIO ESTÁ ENQUADRADA NO SEU ART. 3º, INCISO I. O ART. 2º DA LEI Nº 14.046/20 TRAZIA, À ÉPOCA DO DISTRATO, A SEGUINTE DISPOSIÇÃO:
Art. 2º. Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem : I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA PARTE RECORRENTE, A PRIMEIRA OPÇÃO APRESENTADA FOI CANCELAR E RECEBER REEMBOLSO PARCIAL, E A SEGUNDA OPÇÃO FOI UTILIZAR O VALOR PAGO EM CRÉDITOS. NO ENTANTO, A SEGUNDA OPÇÃO APRESENTADA NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DO ARTIGO 2.º DA REFERIDA LEI, UMA VEZ QUE NÃO GARANTE A UTILIZAÇÃO DESTES CRÉDITOS PARA OUTROS SERVIÇOS, MAS APENAS A TROCA NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE O CONTRATO FOI INICIALMENTE CONTRATADO. PORTANTO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE REAL DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM OUTROS PRODUTOS, GARANTIDOS POR LEI, APENAS DE FORMA ESPECÍFICA, O QUE DE FATO CONSTITUI UMA NOVA REMARCAÇÃO. OU SEJA, DE ACORDO COM A LEI, SE UMA EMPRESA QUISER TER O DIREITO DE NÃO REEMBOLSAR, DEVE FORNECER CERTAS GARANTIAS AOS CONSUMIDORES, O QUE NÃO FEZ. O FATO DE A EMPRESA TER LIMITADO A ESCOLHA DE COMO UTILIZAR O CRÉDITO, NA INOBSERVÂNCIA DA NORMA LEGAL, SE TRADUZ NUMA INTERPRETAÇÃO ABUSIVA DA LEI, E POR ISSO PERDE-SE A CONDIÇÃO ESPECIAL OFERECIDA DE NÃO REEMBOLSO. O FATO DE A EMPRESA LIMITAR A ESCOLHA DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO SEM CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS TRADUZ-SE NUMA INTERPRETAÇÃO ABUSIVA DA LEI E, POR ISSO, PERDE A CONDIÇÃO ESPECIAL DE NÃO REEMBOLSO. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE A PANDEMIA É UM CASO DE FORÇA MAIOR E IMPEDE AMBAS AS PARTES DE CUMPRIR O ACORDO, A SOLUÇÃO JURÍDICA ADEQUADA É RESCINDIR O CONTRATO ASSINADO POR AMBAS AS PARTES E FAZER COM QUE O RECORRENTE DEVOLVA O RESTANTE DO MONTANTE A PARTE RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)